Tribunal: TJDFT
Processo: 0747369-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença requerido em desfavor de HDI SEGUROS S/A. No ato da interposição do recurso o agravante deixou de recolher o preparo. Por essa razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 53209087 e 53890291). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa a situação dos autos em que o recurso foi protocolado sem o comprovante do preparo. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Importa ressaltar que o prazo concedido para regularização do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator